Tribunal: TJSP
Processo: 1042954-27.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária ré. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. A unidade consumidora não foi inspecionada, tampouco os equipamentos danificados foram disponibilizados para inspeção. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de procedência do pedido. Apelação da concessionária ré. Preliminar de cerceamento do direito de defesa. A unidade consumidora não foi inspecionada, tampouco os equipamentos danificados foram disponibilizados para inspeção. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade dos "laudos". Relatório do Módulo PRODIST que é gerado somente a partir do requerimento administrativo de ressarcimento formulado pelo usuário. Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.